Tribunal: TJMT
Processo: 1028228-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028228-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), JURENE MARIA CORREA - CPF: 314.369.191-34 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - CPF: 592.766.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JURENE MARIA CORREA - CPF: 314.369.191-34 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO DA SUL AMÉRICA, REJEITADOS DE JURENE MARIA CORREA. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. EXCESSO DE PENHORA. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA SEGURADORA. REJEITADOS OS DA AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento, que determinou o desbloqueio do valor excedente ao limite da apólice contratada pela seguradora nos autos de cumprimento de sentença em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

2.

A seguradora embargante sustenta a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão quanto ao valor a ser desbloqueado, requerendo sua correção para adequação ao montante efetivamente devido.

3.

A agravada/embargante, JURENE MARIA CORREA, opôs embargos de declaração visando a rediscussão da matéria decidida no agravo, o que não se admite nesta via recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão quanto ao montante a ser desbloqueado;
(ii) definir se os embargos de declaração opostos pela agravada/embargante configuram mero inconformismo com a decisão, sem a presença de vício sanável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O erro material constatado na parte dispositiva do acórdão deve ser corrigido para refletir os valores efetivamente devidos e desbloqueados.

6.

O valor total devido pela seguradora, considerando as atualizações, corresponde a R$ 367.496,04, de modo que o excesso de penhora deve ser ajustado para liberar o montante excedente de R$ 210.787,29.

7.

Os embargos de declaração opostos pela agravada/embargante objetiva a rediscussão da matéria já decidida, motivo pelo qual devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração opostos pela Seguradora agravante/embargante parcialmente providos para corrigir erro material e determinar o desbloqueio do valor excedente de R$ 210.787,29, mantendo-se bloqueado o montante de R$ 367.496,04.

9.

Embargos de Declaração opostos pela agravada/embargante rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na parte dispositiva do acórdão deve ser corrigido para refletir corretamente os valores liberados e devidos.

2.

A responsabilidade da seguradora se limita aos valores expressamente previstos na apólice contratada, sendo indevido o bloqueio de montante superior.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material relevante.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração

opostos por ambas as partes ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento processo n.º 1028228-48.2024.8.11.0000, o qual versa sobre o cumprimento de sentença em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

A embargante JURENE MARIA CORREA (AGRAVADA), alega que a decisão recorrida contém omissão, contradição e erro material.

Argumenta, especificamente, que houve omissão em relação à
solidariedade dos devedores,
pois não houve qualquer menção clara como ela se aplica no caso em questão; sobre a
atualização dos valores da apólice
e quanto à
preclusão das alegações da seguradora.

Diz que ao limitar a responsabilidade da seguradora ao valor da apólice,
o acórdão deixou de esclarecer se a limitação exclui sua responsabilidade pelas despesas processuais e honorários de sucumbência,
o que configura omissão relevante.

O acórdão reconheceu o limite de responsabilidade da seguradora com base na apólice, mas não discutiu como essa limitação se harmoniza com a solidariedade entre os devedores.

Sustenta que houve erro material em relação aos valores bloqueados e os limites contratuais, pois o acórdão afirma que o valor bloqueado de R$ 395.409,80 excede o limite contratual de R$ 50.000,00, mas não considera se eventuais juros e correções monetárias deveriam ser aplicados ao limite contratual, o que alteraria o montante disponível para bloqueio.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a devida correção da decisão.

Embargos de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Essa embargante alega que há contradição no que tange aos valores bloqueados e a serem liberados.

Aduz que o valor do bloqueio foi de R$ 578.283,33 e não R$ 395.409,80, conforme consta no acórdão.

Afirma que a soma de ambas as coberturas, devidamente atualizadas, configuram o valor final de R$ 182.873,53, ou seja, valor bem abaixo ao montante bloqueado de R$ 578.283,33.

Requer o provimento dos Embargos para determinar o desbloqueio do montante excedente de R$ 345.409,80, considerando que a diferença entre o valor penhorado e o efetivamente devido é de R$ 395.409,80, sendo este valor excessivo e, portanto, passível de liberação à Companhia de Seguros.

Requer também que sejam as intimações efetuadas via Diário Oficial conforme determina o artigo 205, § 3º do CPC e a Resolução n. 234/2016 do CNJ, exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/MT n. 15.013 A, endereço de e-mail intimacao@jacocoelho.com.br, sob pena de nulidade nos termos do disposto nos § 2º e 5º do artigo 272 e artigo 276 do mesmo diploma legal.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração

Em contrarrazões, JURENE MARIA CORREA (agravada) sustenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, pois não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

Em contrarrazões da SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (agravante) argumenta que os embargos de declaração opostos pela parte adversa são descabidos, uma vez que a decisão recorrida não apresenta omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
voto condutor do aresto embargado foi proferido nos seguintes termos:

“
Agravo de Instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, com o intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, rejeitou a Impugnação à Penhora apresentada pela seguradora e determinou a expedição de alvará dos valores bloqueados em favor da exequente,
JURENE MARIA CORREA
.

A agravante sustenta, em síntese, que o valor bloqueado é superior ao limite das coberturas previstas na apólice contratada, alegando que as coberturas de RCF (Responsabilidade Civil Facultativa) para danos corporais e danos morais/estéticos têm valores definidos, sendo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para danos corporais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos morais/estéticos. Nesse sentido, alega que a responsabilidade da seguradora deve ser limitada aos valores previstos na apólice, não podendo ser obrigada a ressarcir valores superiores aos contratados ou que não se enquadrem nas coberturas acordadas.

Por outro lado, a agravada,
JURENE MARIA CORREA
, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão de primeira instância, pois entende que a responsabilidade da seguradora está bem fundamentada, e que o montante fixado a título de pensão é justo e proporcional aos danos sofridos.

Passo à análise.

I. Da Responsabilidade da Seguradora

A questão central da controvérsia é o limite de responsabilidade da seguradora, conforme os termos da apólice contratada. A
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
argumenta que a responsabilidade da empresa está restrita às coberturas previstas no contrato, conforme estabelecido nos artigos 757 e 760 do Código Civil, que regulam a responsabilidade do segurador. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade da seguradora é estritamente contratual e se limita ao valor da apólice, sendo irrelevante a natureza dos danos ou a responsabilidade extracontratual, salvo disposições expressas que ampliem essa cobertura.

O Código Civil, ao tratar da natureza da relação contratual de seguro, estabelece, em seu artigo 757, que
“contrato de seguro é aquele em que uma das partes se obriga, mediante pagamento de prêmio, a garantir à outra, por uma quantia certa, o valor do interesse segurado, contra determinados riscos, conforme estipulado no contrato”.
Dessa forma, a responsabilidade da seguradora deve se limitar aos riscos previstos na apólice, não sendo possível impor à seguradora o pagamento de valores superiores ao montante acordado, salvo em situações excepcionais que não se aplicam ao presente caso.

No caso em análise, a seguradora especifica que as coberturas contratadas para
danos corporais
estão limitadas a R$ 40.000,00, e as para
danos morais/estéticos
a R$ 10.000,00. Com base no conteúdo da apólice, verifica-se que o montante pleiteado pela agravada, que é de R$ 395.409,80, extrapola os limites contratualmente estipulados, razão pela qual o pedido de desbloqueio do valor excedente se apresenta pertinente. A decisão de primeira instância, ao determinar o bloqueio integral dos valores sem considerar os limites contratuais, não se coaduna com o disposto na legislação vigente.

II. Da Limitação da Responsabilidade

A responsabilidade da seguradora, conforme exposto, está restrita às coberturas contratadas. A pensão e os danos pleiteados não podem ser interpretados de forma a extrapolar as coberturas da apólice, uma vez que as cláusulas contratuais são claras quanto ao limite de indenização para danos corporais e morais/estéticos. Eventuais valores a título de pensão, ainda que possam ser decorrentes de danos materiais, devem ser compensados pelas coberturas já previstas no seguro.

A
jurisprudência
tem reiteradamente firmado o entendimento de que, uma vez firmada a apólice de seguro, a seguradora não pode ser obrigada a indenizar valores superiores àqueles contratualmente estipulados, salvo em situações excepcionais de má-fé ou descumprimento de obrigações contratuais, o que não se configura no presente caso. Logo, os valores excedentes ao limite de R$ 50.000,00, que é a soma dos limites para danos corporais e morais/estéticos, devem ser desbloqueados.

III. Da Pensão e da Caracterização dos Danos

No tocante à pensão fixada pela decisão de primeira instância, entendo que, de fato, a mesma deve ser ajustada de acordo com os limites estabelecidos na apólice de seguro. A pensão, enquanto compensação a danos materiais e morais, deve respeitar as coberturas específicas do contrato, conforme já abordado. A natureza da pensão é, de fato, uma compensação por danos causados a terceiros, mas sua cobertura está atrelada ao que foi acordado na apólice, de forma que a seguradora não pode ser responsabilizada por valores não previstos.

IV. Da Conclusão e do Dispositivo

Diante do exposto, considerando que a responsabilidade da seguradora está limitada às coberturas de R$ 40.000,00 para danos corporais e R$ 10.000,00 para danos morais/estéticos, conforme o contrato de seguro, entendo que o valor bloqueado de R$ 395.409,80 excede os limites acordados entre as partes. Em razão disso, deve ser
desbloqueado o valor excedente
, correspondente à quantia de R$ 345.409,80, que ultrapassa os limites da apólice contratada.

Ademais, a obrigação da seguradora deve ser satisfeita com os valores dentro dos limites da apólice, não sendo devida qualquer quantia além do que já foi determinado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
provimento
do Agravo de Instrumento para
d
eterminar o desbloqueio do valor excedente
ao montante de R$ 50.000,00, referente aos limites da apólice contratada pela seguradora, ou seja, R$ 395.409,80, ficando o valor excedente de R$ 345.409,80 liberado.”

Verifica-se que a Câmara se manifestou sobre todos os fundamentos de fato e de direito ventilados nas razões recursais pela agravante e necessárias aos deslinde da controvérsia.

A questão das custas processuais, da solidariedade e como deveria serem atualizados os valores da apólice, suscitadas pela embargante/agravada na contraminuta do Agravo de Instrumento, não foram objeto da decisão agravada e nem do Recurso do agravante, portanto, não devem ser analisadas nestes Embargos de Declaração sob pena de supressão de instância.

Ressalta-se que a sentença proferida nos autos principais já decidiu quanto à atualização monetária das apólices, portanto, está prejudicada essa questão.

No que tange à alegada preclusão da seguradora agravante/embargante para impugnar a penhora, verifica-se que o juízo a quo decidiu a questão e esta não foi objeto de Recurso pela agravada/embargante JURENE. Confira-se:

“(...) (De início, convém discorrer sobre a (in) tempestividade da impugnação à penhora.

Nota-se que a decisão que determinou o primeiro bloqueio no valor de R$ 339.531,95 foi proferida em 17/10/2023 e sua publicação no DJe ocorreu em 19/10/2023. Na oportunidade constou que a executada tinha o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a penhora, nos termos do artigo 854, § 3º, CPC (Id. 129495313).

O bloqueio complementar, de R$ 238.751,38, foi deferido em 21/01/2024 e a publicação no DJe ocorreu em 23/01/2024. Na decisão também constou o prazo de 05 (cinco) dias para impugnação (artigo 854, § 3º, CPC).

A executada Sul América Companhia Nacional de Seguros apresentou impugnação à penhora no dia 30/01/2024.

Logo, referida impugnação é intempestiva em relação à primeira penhora, todavia,
tempestiva no que diz respeito à segunda penhora [complementar], razão pela qual passo à sua análise.

Importante destacar que o fato de a executada fazer menção ao artigo 525 do CPC, ao invés do artigo 854 do CPC, não tem o condão de impedir a análise dos argumentos, que se resumem à ilegitimidade passiva e excesso de penhora, em virtude da não observância dos limites da Apólice. (...)”

Os pedidos formulados em
contraminuta
de agravo de instrumento que objetiva a reforma do julgado não são conhecidos, dado que o referido instrumento jurídico não permite a revisão da decisão. porquanto o efeito devolutivo recursal está limitado exclusivamente à matéria ventilada pela parte agravante. Essa impugnação deveria ser formulada na via adequada a obter reforma da decisão proferida pelo juízo de origem.

No que tange à parte dispositiva do voto proferido no Agravo de Instrumento, constata-se que houve erro material em relação aos valores a serem desbloqueados, vício que ora passo a saná-lo.

O valor dos danos corporais é de R$40.000,00, os quais atualizados perfazem o montante de 293.996,83, e somados com o dano moral de R$73.499,21,
totalizam R$367.496,04
.

Não deverá ser computada a importância de apenas R$14.881,02 que a seguradora afirmou restar, pois não comprovou que já foi utilizada a diferença.

Logo, se foram penhorados
R$578.283,33
, deve ser reduzido o valor excessivo
, e liberado para a seguradora agravante/embargante, o qual corresponde a R$210.787,29 (R$578.283,33
valor penhorado
- R$367.496,04
valor devido
= R$210.787,29
valor excessivo
).

Portanto, acolho
parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
para, concedendo-lhe efeitos infringentes, determinar que a parte dispositiva do voto do Agravo de instrumento fique assim consignada:

“Diante do exposto, voto pelo
provimento
do Agravo de Instrumento para
d
eterminar o desbloqueio do valor excedente
no montante de
R$
210.787,29,
ficando o valor restante devido bloqueado (
R$
367.496,04).
”

Rejeito os Aclaratórios opostos por JURENE MARIA CORREA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025